Tribunal: STF
Processo: RE 1270704
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-19
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (fl. 42, Doc. 15):
    “APELAÇÃO CÍVEL – REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – DENEGADA A ORDEM – NÃO CONFIGURADA HIPÓTESE DE REEXAME – CONCURSO PÚBLICO – APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL – DESISTÊNCIAS – INEXISTÊNCIA DE PROVA DA NOMEAÇÃO DOS CLASSIFICADOS EM MELHOR POSIÇÃO – CAUSA EXCEPCIONALÍSSIMA A JUSTIFICAR A NÃO CONTRATAÇÃO. 
    1- O mandado de segurança é meio processual adequado à proteção de direito líquido e certo, violado ou na iminência de ser violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade pública, não amparado por “habeas corpus” ou “habeas data”, cuja comprovação não dependa de dilação probatória; 
    2- Direito líquido e certo deve ser entendido como aquele que independerá de dilação probatória, ou seja, cujos fatos restarem comprovados documentalmente na inicial; 
    3- O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, fixou a tese de que o surgimento de novas vagas não gera, de forma automática, o direito à nomeação do candidato aprovado fora do número de vagas previsto no edital; 
    4- O direito subjetivo à nomeação decorre da aprovação dentro do número de vagas, ou da preterição na observância da ordem classificatória, ou quando surgirem novas vagas ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior e a Administração preterir, de maneira arbitrária e imotivada, os candidatos aprovados fora das vagas (RE 837311/PI, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe 18/04/2016), ressalvadas as “situações excepcionalíssimas” (RE/598099, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe 03/10/2011); 
    5- A desistência do candidato convocado faz com que o classificado fora do número de vagas, mas em posição imediatamente posterior, passe a figurar entre as vagas; 
    6- Tratando-se de candidato aprovado fora do número de vagas, o direito subjetivo à nomeação decorrerá de ato inequívoco da Administração Pública quanto à necessidade da contratação de servidores para o cargo em questão, bem como da prova da preterição; 
    7- A existência de causa excepcionalíssima justifica a não nomeação.”
    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (fl. 10, Doc. 17).
    No apelo extremo (fls. 1-11, Doc. 20), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta ter o acórdão recorrido violado os seguintes dispositivos constitucionais: art. 5º; art. 37; art. 167, II; e art. 169, §§ 3º e 4º, bem como o entendimento desta SUPREMA CORTE fixado no julgamento do RE 598.099-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES Mendes, Tema 161) e do RE 837.311-RG (Relator Ministro LUIZ FUX, Tema 784).
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além disso, o Tribunal de origem, com base no conteúdo fático-probatório constante dos autos, manteve a sentença de improcedência do pedido mediante os seguintes fundamentos (fls. 11-12, Doc. 16): 
    “O Edital nº 01/2012 (JPe nº 78) abriu concurso público para preenchimento de vagas e formação de cadastro de reserva em cargos de nível Médio e Superior para a Companhia Urbanizadora e de Habitação de Belo Horizonte – URBEL. 
    O impetrante se inscreveu para o cargo de Geólogo e foi aprovado na 8ª posição (JPe nº 9, fl. 13), sendo que para o referido cargo foram oferecidas 05 vagas para a ampla concorrência (JPe nº 8, fl. 17). 
    O concurso foi homologado em 21/03/2013 (JPe nº 9), prorrogado por 2 anos, vigente até 21/03/2017 (JPe nº 12). Verifica-se que a 1ª classificada foi convocada em 13/04/2014 (JPe nº 10), bem como a 2ª colocada, esta em 30/10/2014 (JPe nº 11). 
    O impetrante juntou Termo de Desistência dos candidatos aprovados nos 3º, 4º, 6º e 7º lugares (JPe nº s 13/16). 
    Não obstante os pedidos de desistência dos aprovados na 3ª, 4ª, 6ª e 7ª colocações, inexiste comprovação de que eles sequer tenham sido convocados. Aliás, a autoridade coatora informa que não o foram (JPe nº 85). 
    Além disso, quanto ao classificado na 5ª posição não há nem a convocação para os atos de posse, nem a desistência. 
    Ademais, a URBEL informou estar em dificuldade financeira, diante da redução de sua receita, proveniente do Município de Belo Horizonte, agravou-se em razão da crise financeira (JPe nº 85) e junta balanço patrimonial (JPe nº 103 e nº 104 e JPe nº 85, fl. 11), a configurar “situação excepcionalíssima” a justificar a não nomeação de candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas previstas no edital, conforme jurisprudência do STF, uma vez que importaria em aumento de despesas com o pessoal, por estar fora da previsão orçamentária de gastos. 
    Portanto, não há como determinar a nomeação de candidato preterindo outro em melhor classificação, sob pena de malferir o princípio da igualdade entre os participantes. 
    É dizer, embora se vislumbre eventual probabilidade do direito invocado, a ordem judicial de determinação de nomeação ofenderia a isonomia entre os participantes do certame, diante da falta de prova da nomeação dos classificados em posição superior a do impetrante. 
    Portanto, o impetrante não comprovou que houve preterição na sua nomeação, sendo seu o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito (CPC/15, art. 373, I), a justificar sua nomeação nesta via, de modo que a sentença deve ser mantida. 
    Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO e mantenho os termos da sentença.”
    A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas e do edital do certame. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), desta CORTE. 
    Nesse sentido, citem-se os seguintes precedentes: 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTE. 1. O acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar o mérito de tema com repercussão geral, RE 837.311-RG – Tema 784, sob a relatoria do Ministro Luiz Fux, reconheceu o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público fora do número de vagas previstas no edital, “quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração”. 2. Dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem demandaria necessariamente uma nova análise dos fatos e do material probatório constantes dos autos o que atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.036.214-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 26/6/2017) 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 23.08.208. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. TEMA 784. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. DISCUSSÃO SOBRE A EXISTÊNCIA, OU NÃO, DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO DE CANDIDATO À NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO. OCORRÊNCIA. SÚMULA 279 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE UM DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃOAGRAVADA. 1.021, § 1º, CPC, E 317, § 1º, DO RISTF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada, nos termos dos arts. 1.021, § 1º, CPC, e 317, § 1º, RISTF, o que não ocorreu no caso. 2. O acórdão recorrido não destoa da jurisprudência desta Corte, sedimentada no julgamento do RE 837.311-RG, de relatoria do Min Luiz Fux (Tema 784), apreciado sob a sistemática da repercussão geral, no sentido do reconhecimento do direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado em concurso público fora do número de vagas previstas no edital, quando ocorrer a sua preterição de forma arbitrária e imotivada, como verificado no caso em análise. 3. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Juízo a quo quanto à ocorrência de preterição de forma arbitrária e imotivada do candidato demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.” (RE 1.138.564-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 1º/2/2019) 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem. 
    Publique-se. 
    Brasília, 19 de junho de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente